Tribunal: TJES
Processo: 5007912-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007912-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANIEL RIBEIRO PRADO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RE
MIÇÃO. APROVAÇÃO ENEM. RESOLUÇÃO 391 DO CNJ. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CONCESSÃO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017. Da leitura da exposição de motivos desta Resolução, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados.

2. Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

3. A jurisprudência do STJ orienta que a remição decorrente da aprovação no ENEM, tratando-se de inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional. Se assim não for, os apenados serão desestimulados a frequentar o ensino oferecido no estabelecimento penal, pois aqueles que apenas realizam a prova do ENEM, sem a frequência às aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional, serão beneficiados com a remição, ao passo que aqueles que se matriculam na atividade ministrada no presídio, vão às aulas e ainda fazem a prova só teriam computados, para fins de remição, a carga horária relativa à frequência escolar. Precedentes STJ e TJES.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual

em face da Decisão proferida pela magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da execução penal nº 0058677-88.2018.8.19.0001, concedeu a remição ao reeducando diante de sua aprovação parcial no Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que o apenado não faz jus à remição pela aprovação no ENEM por já ter recebido tal benefício pelo estudo do Ensino Médio realizado na unidade prisional, sob pena de ser duplamente beneficiado, em violação ao princípio da isonomia.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para não conceder a remição da pena.

Contrarrazões da Defesa, pugnando pelo desprovimento do agravo para manter a concessão de remição ao agravado pela aprovação no ENEM.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso ministerial, reformando a decisão atacada (ID nº 5578570).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual

em face da Decisão proferida pela magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da execução penal nº 0058677-88.2018.8.19.0001, concedeu a remição ao reeducando diante de sua aprovação parcial no Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que o apenado não faz jus à remição pela aprovação no ENEM por já ter recebido tal benefício pelo estudo do Ensino Médio realizado na unidade prisional, sob pena de ser duplamente beneficiado, em violação ao princípio da isonomia.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para não conceder a remição da pena.

Contrarrazões da Defesa, pugnando pelo desprovimento do agravo para manter a concessão de remição ao agravado pela aprovação no ENEM.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso ministerial, reformando a decisão atacada.

Pois bem.

O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017,
in verbis
:

Art. 3º. O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.

Da leitura da exposição de motivos da Resolução supracitada, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados.

Com efeito, esta Câmara já decidiu que “
embora o Enem não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017, entendo que não é plausível se desprezar a aprovação em disciplinas isoladas no exame para a concessão da remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, sobretudo para a readaptação ao convívio social. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado no sentido de que o empenho do sentenciado na dedicação aos estudos não deve ser desconsiderado, autorizando até mesmo a remição da pena pela aprovação em disciplinas no Enem, nas hipóteses em que o reeducando havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema penitenciário
” (AgEx nº 5004354-18.2022.8.08.0000, julgado em 16/11/2022).

Assim, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

Registro o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal no sentido de que “
é cabível a remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes do encarceramento, excluído o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5
º
, da Lei de Execução Penal
” (AgRg no HC 768.530-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 6/3/2023).

Fixadas tais premissas, resta analisar a possibilidade de remição pela aprovação no ENEM ao apenado vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, tendo em vista que a Resolução nº 391/2021 do CNJ somente dispõe acerca dos apenados não vinculados às referidas atividades, que estudam por conta própria.

Contudo, entendo que no referido caso deve, igualmente, ser concedida interpretação extensiva a fim de adotar o entendimento mais favorável ao reeducando.

Isso porque, se assim não for, os apenados serão desestimulados a frequentar o ensino oferecido no estabelecimento penal, “
pois aqueles que apenas realizam a prova do ENEM, sem a frequência às aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional, serão beneficiados com a remição, ao passo que aqueles que se matriculam na atividade ministrada no presídio, vão às aulas e ainda fazem a prova só teriam computados, para fins de remição, a carga horária relativa à frequência escolar
” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210053110, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Ademais, não há que se falar em remição em duplicidade (
bis in idem
), tendo em vista que o fato de o reeducando ter remido pena por estudo na penitenciária é distinto de sua aprovação no ENEM, o que não é condição para a remição obtida.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do Colendo STJ orienta que a remição decorrente da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, tratando-se de “
inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional
” (REsp 1854391/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).

Destarte, não merece reforma a decisão vergastada, devendo ser mantida a concessão da remição ao apenado pela aprovação no ENEM.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo em Execução e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.